Tribunal: STF
Processo: HC 129105
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO – COMPLETUDE. O título judicial condenatório há de mostrar-se completo, dele constando a pena imposta e o regime de cumprimento.



    TÍTULO JUDICIAL INCOMPLETO – TRÂNSITO EM JULGADO. O fato de ter-se título judicial incompleto, precluindo na via recursal, deságua na absolvição do acusado, haja vista não surgir adequada revisão criminal contrária a este último.